Tribunal: CARF
Processo: 10480.730040/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730040/2016-53
ACÓRDÃO
2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Com a edição da Lei n.o 9.430/1996, a partir de 01/01/1997, passaram a
ser caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento
de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física
ou jurídica deixe de comprovar a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos
bancários, que não pode ser substituída por meras alegações. Necessário
se faz instruir o processo com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITES PARA TRIBUTAÇÃO.
Considerando a totalidade das contas bancárias do contribuinte, somente
deixam de ser computados na determinação da receita omitida os valores
de créditos inferiores ou iguais a R$ 12.000,00, cujo somatório, no ano
calendário, fique inferior ou igual a R$ 80.000,00.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitara preliminar
de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF do Exercício 2012, pois, segundo a
fiscalização foram apuradas omissões de rendimentos em virtude de depósito bancário de origem
não comprovada.
Peço vênia para transcrever parte do relatório da decisão de piso que muito bem
resumiu os fundamentos da autuação relatando que:
(...)
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos – fls. 823 os valores foram
apurados quando do exame das contas de titularidade do sujeito passivo, ou em
cotitularidade com sua esposa, Maria Adélia Lemos Correa de Oliveira, CPF no
497.666.194-68 e sobre o imposto apurado, aplicou-se a multa no percentual de
150%.
O mesmo Relatório de fls. 823, informa tratar-se de depósitos de valores de
propriedade do sujeito passivo feitos na conta bancária de titularidade de Jonas
Aurélio de Lima Leite, CPF no 300.539.398-40, o que se comprovou durante o
procedimento fiscal, principalmente com base em denúncia do Ministério Público
Federal e sentença do Juiz Federal Sérgio Fernando Moro (ambas juntadas ao
processo), sendo o titular da conta uma interposta pessoa. Sobre o imposto
apurado, foi aplicada multa no percentual de 225%.
(...)
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
3
A verificação da regularidade das obrigações tributárias do contribuinte em
relação à apuração e pagamento do imposto de renda da pessoa física, foi
realizada com suporte no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no
04.1.01.00-2016-00808-2, e no âmbito da denominada Operação Lava Jato,
abrangendo o período de 01/2011 a 12/2013.
Houve Encerramento parcial do Procedimento Fiscal com relação ao ano
calendário de 2011, exercício de 2012, ficando ressalvado o direito da autoridade
fiscal proceder a novo exame do período, caso fatos novos venham a ser do
conhecimento do Fisco.
(...)
O contribuinte tomou ciência do início do procedimento fiscal em 13.07.2016, por
intermédio do Termo no 1, de Início de Procedimento Fiscal - fls. 3, dos autos, que
também serviu para intimação para apresentação dos seguintes documentos:
1 - Relação de todas as contas-correntes, de poupança e aplicações financeiras
existentes em seu nome e de seus dependentes, no Brasil e no exterior, no período
de 01.01.2011 a 31.12.2013, indicando a instituição financeira, o número da
agência e da conta, e nome e o número do CPF dos cotitulares de cada uma das
contas indicadas.
2 - comprovação do estado civil ao longo dos anos calendários de 2011, 2012 e
2013, comprovando, se fosse o caso, o regime de bens correspondentes, mediante
apresentação de certidão de casamento, pacto antenupcial, etc.
3 - demonstrativo informando, mês a mês, separadamente por fonte pagadora, de
todos os rendimentos mensais recebidos de pessoa física no ano calendário de
2012, acompanhado de documentação comprobatória do efetivo recebimento
(depósitos em conta bancária, DOC, TED, etc.).
Durante o procedimento fiscal foram emitidos, além do primeiro Termo de
Intimação, acima citado, mais três Termos de Intimação que se encontram
juntados nas fls. 15, 307 e 313, dos autos.
Em atendimento ao Termo de no 1, foram apresentados parte dos documentos
solicitados: a certidão de casamento com Maria Adélia Lemos Correa de Oliveira
ocorrido em 29.07.1971, sob o regime da comunhão de bens; alguns documentos
e esclarecimentos acerca dos rendimentos recebidos de pessoa física durante o
ano calendário de 2012, quando também foi solicitado prorrogação de prazo para
o completo atendimento em relação aos comprovantes de rendimentos recebidos
de pessoa física no ano calendário de 2012.
De posse dos extratos bancários de contas do contribuinte, que foram obtidos via
compartilhamento no âmbito da Operação Lava Jato com a devida autorização
judicial, foi feita uma análise preliminar – conciliação bancária – dos valores
creditados/depositados em suas contas durante os anos calendário sob
fiscalização, com vistas à determinação dos rendimentos omitidos caracterizados
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
4
por depósito bancário de origem não comprovada, quando foram excluídos os
depósitos/créditos decorrentes de transferências entre contas de mesma
titularidade, referentes a resgates de aplicações financeiras, estornos, cheques
devolvidos, empréstimos bancários, “etc”.
Considerando o pedido de prazo para completo atendimento ao Termo de
Intimação de no 1 e que da análise dos documentos de posse da Auditoria não foi
possível identificar a origem de diversos créditos havidos nos anos calendário de
2011 a 2013, foi expedido novo Termo de Intimação – o de no 02, juntado nas fls.
15, dos autos, recebido em 25.08.2016, cujo teor sobeja aqui repetir em sua
totalidade.
Em resumo, naquele Termo o contribuinte foi intimado a apresentar:
a)- os comprovantes de rendimentos recebidos de pessoa física no ano de 2012, e
do efetivo recebimento dos respectivos valores; a identificar e comprovar com
documentação hábil e idônea a origem dos 1001 depósitos ocorridos em contas de
sua titularidade, num montante de R$2.955.253,07, identificando o
remetente/depositante com nome e número de CPF/CNPJ, conforme o caso e
informando, também, a causa/motivo/razão que levou a pessoa física/jurídica a
efetuar o respectivo depósito;
b)- os extratos de aplicações financeiras existentes em seu nome, no Brasil e no
exterior nos períodos de 01 a 31.12.2011; 01 a 31.12.2012 e 01a 31.12.2013 e
c)- apresentar a relação de todas as transferências (depósitos, TED, etc.), feitas
tendo o sujeito passivo como real beneficiário, todavia com a utilização de contas
de titularidade ou co-titularidade do Sr. Jonas Aurélio de Lima Leite, CPF no
300.539.398-40, no decorrer dos anos calendário de 2011 a 2013, informando,
dentre outros, a conta bancária (banco, agência e conta), o depositante (CPF/CNPJ
e nome), a data, o valor e a que título foi feita a transferência. Tudo acompanhado
de documentação hábil e idônea para fins de comprovação do que fosse alegado,
dentre ela, as cópias dos comprovantes de depósitos.
Acompanhou o Termo de Intimação no 2 um anexo contendo os valores dos
depósitos a serem identificados e que constitui as planilhas de fls. 20 a 44, deste
processo.
Em resposta ao Termo de Intimação, foi solicitada prorrogação de prazo, por mais
180 dias para atendimento, sob justificativa de greve do setor bancário e que o
levantamento deveria ser feito por terceiros, vez que o sujeito passivo se
encontrava preso. Não foram apresentadas justificativas para o não atendimento
das solicitações que não dependiam de instituições bancárias.
(...)
Em 13.10.2016, o sujeito passivo se manifestou – doc. de fls. 51/56 transcrito pela
autoridade fiscal no TVF- item 19, fls. 784/786, deste processo.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
5
Naquele documento, o contribuinte afirma que a partir dos depósitos a serem
identificados, o faz em planilhas separadas por contas bancárias. Informa que dos
1001 registros a serem identificados, 388 depósitos seguem sem as informações
requeridas por se tratarem de cheques depósitos e/ou transferências que
dependem de informações a serem fornecidas por bancos e a eles já solicitadas e
não recebidas na data do documento.
Discrimina e registra especificidades relativas a contas mantidas nos Bancos do
Brasil, Santander e Bradesco requerendo, ao final, nova dilação de prazo, o que foi
concedido quando da emissão do Termo de Intimação de no 04 – fls. 313, dos
autos.
Além da concessão de dilação de prazo para apresentação de documentos, a
autoridade fiscal utilizou-se do Termo de no 4 para intimar o contribuinte a
esclarecer e, caso fosse o real responsável/detentor/beneficiário, comprovar os
valores creditados/depositados em contas bancárias em que o Sr. Jonas Aurélio
de Lima Leite, CPF no 300.539.398-40, constava como titular formal mas que
segundo constou de seu depoimento na condição de testemunha na Ação Penal
no 5023135-31.2015.4.04.7000 em trâmite na 13a Vara Federal Criminal de
Curitiba, a real titularidade de valores depositados em sua conta era Pedro da
Silva Correia Oliveira Andrade Neto.
A autoridade fiscal transcreve no item 20, do TVF – FLS. 787/788, dos autos, parte
do depoimento prestado pelo Sr. Jonas.
Expirado o prazo concedido para a prestação dos esclarecimentos, o contribuinte
não se manifestou.
Com a finalidade de esclarecer a origem dos valores creditados nas contas
bancárias do contribuinte – individual ou conjunta com sua esposa, Maria Adélia e
ainda dos valores depositados utilizando contas de terceiros, no caso, Sr. Jonas
Aurélio, realizou-se outros procedimentos fiscais, no caso, uma diligência em face
de Maria Adélia e fiscalização na pessoa do contribuinte Jonas Aurélio.
Quanto ao procedimento na pessoa da contribuinte Maria Adélia, foi expedido o
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Diligência no 04.1.01.00-2016-
01802- intimando-a para comprovar num prazo de 30 dias corridos, os valores
creditados/depositados em contas conjuntas com seu marido durante os anos
calendários de 2011 a 2013, num montante de R$1.284.078,37.
A relação de valores a justificar seguiu anexa ao Termo de Diligência e constitui as
fls. 357 a 377, deste processo.
A contribuinte tomou ciência do Termo de Diligência e se manifestou. A
manifestação foi transcrita no item 27 do TVF, fls. 789/790, dos autos.
Alega a contribuinte que a manutenção de contas correntes em conjunto entre
ela e seu marido se dá por pura praticidade, cultura dos casais brasileiros e
tradição, pois apresenta declaração de imposto de renda da pessoa física em
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
6
separado, como alega ser a orientação da Receita Federal. Para sustentar sua
afirmativa, transcreve trecho do Manual de Perguntas e Respostas do IRPF 2015.
Afirma não entender a razão de abertura de procedimentos fiscais com o mesmo
objeto, pois os valores a que foi instada a comprovar são os mesmos
apresentados ao marido para comprovação.
Nomina contas bancárias e a que depósitos cada uma delas se destina a acolher.
Entende que diante de seus esclarecimentos e das informações prestadas por
Pedro da Silva Correa Oliveira Andrade Neto, bem como de uma declaração por
este firmada de ser ele o responsável por todas as movimentações bancárias
indicadas na relação de valores a identificar, o procedimento fiscal em seu nome
deve ser extinto.
Com relação ao contribuinte Jonas Aurélio de Lima Leite, foi instaurado
procedimento fiscal em seu nome conforme Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – Fiscalização no 08.1.06.00-2016-00550-9 juntado nas fls.
325, destes autos. Abrangeu os anos calendários de 2011 a 2013, e junto com o
Termo acima o contribuinte foi intimado a apresentar:
1- relação de todas as contas-correntes, de poupança e aplicações financeiras
existentes em seu nome e de seus dependentes, no Brasil e no exterior, no período
de 01.01.2011 a 31.12.2013, indicando a instituição financeira, o número da
agência e da conta, e o número do CPF dos cotitulares de cada uma das contas.
2- - comprovação do estado civil a longo dos anos calendário de 2011 a 2013,
comprovando, ainda, se for o caso, o regime de bens adotado.
O contribuinte não se manifestou e foi novamente intimado pelo Termo de
Intimação no 2 – fls. 333, dos autos. Neste foram reiteradas as requisições já
formuladas no primeiro Termo, bem como foi intimado a comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos créditos que foram relacionados em
planilha anexa, bem como a esclarecer o real titular das contas e detentor dos
recursos nelas depositados.
O Termo de Intimação foi enviado pela via postal, recebido em 11.08.2016 e
meses depois, a correspondência foi devolvida. O contribuinte não se manifestou.
Dois novos Termos de Intimação foram expedidos e remetidos pela via postal para
o domicílio do Sr. Jonas constante do banco de dados da Receita Federal do Brasil.
Meses depois a correspondência foi devolvida pelo Correio com a informação de
que o destinatário havia mudado, conforme informação prestada pelo porteiro ou
síndico.
A autoridade fiscal transcreve a legislação que suporta os lançamentos com base
em presunção legal de omissão de rendimento, qual seja, o artigo 42, da Lei no
9.430, de 27.12.1996, e num longo arrazoado, expõe sobre o instituto da
presunção legal de omissão de rendas; que esta presunção em favor do fisco
transfere ao sujeito passivo o ônus de ilidir a imputação mediante a comprovação,
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
7
no caso em análise, da origem dos recursos existentes nas contas do contribuinte,
devendo este fazê-lo com documentos de prova hábeis e idôneos a comprovar o
alegado.
Afirma que a simples identificação do depositante dos valores sem demonstrar a
causa que originou a obrigação do depósito, não basta à comprovação de origem
de recursos existentes em contas bancárias.
Destaca o efeito para fins de imputação de infração por omissão de rendimento,
da manutenção de contas conjuntas, o que se acha regulado no § 6o do artigo 42,
da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637/2002.
(...)
Quanto à análise da movimentação financeira do contribuinte e à comprovação
da origem dos recursos, a autoridade lançadora, a partir da denúncia do
Ministério Público Federal juntada aos autos – fls. 414 e seguintes, e Sentença
Judicial proferida pelo Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, descreve o contexto
onde o sujeito passivo teria recebido para si, direta ou indiretamente, vantagem
indevida num valor de aproximadamente R$40.700.000,0 (quarenta milhões e
setecentos mil reais), sendo que a maioria dos valores foi-lhe repassado por meio
de depósitos fracionados e não fracionados.
Informa-se no TVF que “Os valores apontados pelo Ministério Público Federal e
utilizados pelo Juiz Federal Sérgio Fernando Moro em sua sentença, foram
levantados em laudos elaborados por peritos da Polícia Federal constantes do
processo 501447463.2015.4.04.7000 e anexados a este processo os laudos
específicos. A movimentação financeira específica de PEDRO CORREA E JONAS foi
analisada
nos
Laudos
no
490/2015
e
493/2015SETEC/SR/DPF/PR,
respectivamente”.
Aduz também a autoridade lançadora que o contribuinte informou no anexo da
DIRPF do exercício de 2011, ano calendário de 2012, a exploração de três imóveis
rurais localizados em Brejo de Madre de Deus. PE, e que em dois deles, Fazenda
Boa Esperança e Fazenda São Domingos, na área denominada Fazenda Nova,
realiza atividade de pecuária em uma área de 540ha, e no outro, Fazenda Santa Fé
na área denominada Barra de Farias, desenvolve atividade de cultura em uma
área de 45ha.
(...)
Com relação à atividade rural, o sujeito passivo declarou apuração de prejuízo no
ano calendário de 2011 – Receitas: R$ 226.560,00, Despesas: R$ 231,740,00.
No item “EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DO SR.
PEDRO CORREA OU DE CO-TITULARIDADE DO SR. PEDRO CORREA COM A SRA.
MARIA ADÉLIA” a autoridade lançadora descreve os atos praticados durante o
procedimento fiscal, com relação aos termos de intimação dirigidos aos sujeito
passivo e sua esposa, as prorrogações concedidas, e com relação à intimação para
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
8
comprovação de origem de depósitos identificados em planilhas anexas aos
Termos de Intimação, informa que tanto o sujeito passivo, como sua esposa, na
condição de cotitular de suas contas bancárias, somente apresentaram alegações
desacompanhadas de documentos de provas hábeis e idôneos a comprovar
origem de recursos.
Em consequência, de acordo com o TVF foi feito o lançamento do imposto devido
com fundamento no artigo 42, da Lei no 4.430/96, acrescido de multa de ofício
qualificada.
A autoridade fiscal ao tratar da multa qualificada, transcreve trecho extraído da
Sentença Judicial proferida pelo Juiz Federal Sérgio Fernando Moro nos autos do
processo no 5023135-31.2015.4.04.7000 em trâmite na 13a Vara Criminal de
Curitiba, onde em depoimento há uma afirmativa de que depósitos eram feitos de
forma fracionada para evitar a obrigação de suas identificações.
(...)
Com relação à utilização de contas de terceiros para albergar depósitos, a
autoridade fiscal resume os termos de intimação dirigidos ao Sr. Jonas Aurélio de
Lima Leite, durante procedimento fiscal instaurado em seu nome, quando foi
intimado a comprovar com documentação hábil e idônea a origem e razão de 113
registros de depósitos realizados em sua conta bancária, num total de
R$600.054,56 e se era o titular e real detentor dos valores.
Reafirma que Pedro Correa foi intimado a esclarecer a titularidade dos depósitos
feitos nas contas de Jonas Aurélio, e não houve resposta. Ressaltou que Jonas
Aurélio informou em depoimentos prestado em sede policial e em juízo, que o
real titular dos valores depositados em sua conta bancária era Pedro Correa.
Transcreve trechos da Denúncia do Ministério Público Federal em relação à
participação de Jonas Aurélio como interposta pessoa a receber valores de
titularidade de Pedro Correa – fls. 807/808, dos autos, itens 104 e 105 do TVF.
Diante dos elementos carreados aos autos, durante o procedimento fiscal ficou
concluído que Pedro Correia é o titular de valores creditados nas contas de Jonas.
Foi informado no TVF que a presunção em favor do fisco transfere para o sujeito
passivo o ônus de ilidir a imputação e que ausente as provas, tem a autoridade
fiscal o poder dever de considerar valores de depósitos sem origem de
comprovação, como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste,
que no caso correspondem aos valores creditados em conta bancária de
titularidade de Pedro Correa; em cotitularidade com sua esposa Maria Adélia e
em conta bancária de titularidade formal de Jonas tendo como real
responsável/detentor/beneficiário dos créditos, Pedro Correa.
No anexo I do TVF – planilha de fls. fls. 818/820, dos autos, foram relacionados os
valores creditados em conta bancária de titularidade de Pedro Correa ou de
cotitularidade de Pedro Correa com sua esposa, Maria Adélia, que foram
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
9
considerados de origem não comprovada e que veio a configurar infração por
omissão de rendimentos, com base em presunção legal estabelecida no artigo 42,
da Lei no 9.430/96.
Em atendimento ao disposto no parágrafo 6o do artigo 42, da Lei no 9.430/96, os
valores creditados nas contas conjuntas de Pedro Correa com sua esposa, Maria
Adélia, que não tiveram sua origem comprovada, foram considerados
rendimentos para cada cotitular, na proporção de 50%, uma vez que as
declarações de rendimento dos titulares foram apresentadas em separado.
Já o anexo II do TVF fls. 821, deste processo, relaciona os valores creditados em
conta bancária de titularidade formal do Sr. Jonas, mas cujo real
responsável/detentor/beneficiário dos créditos é Pedro Correa, créditos estes que
também foram considerados de origem não comprovada, configurando a infração
por omissão de rendimentos, com base na presunção legal estabelecida pelo
artigo 42, da Lei no 9.430/96.
Informa que os lançamentos de ofício decorrentes dos créditos sem origem
comprovada relacionados nos anexos I e II, do TVF, já identificados pelas folhas de
que se constituem nos autos, conforme disciplina o artigo 44 da Lei no 9.430/96,
com redação dada pela Lei 11.488/07, cabe a aplicação da multa de 150% (multa
qualificada) nos casos previstos nos artigos 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73
(conluio), da Lei no 4.502/1964.
Ficou comprovado durante o procedimento fiscal que Pedro Correa praticou as
condutas referidas nos citados artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, dentre as
quais, ressalta a autoridade lançadora:
“Utilizou reiteradamente o expediente de fracionamento de operações
(distribuição das quantias recebidas, em diversos depósitos bancários de valores
frequentemente inferiores a R$10.000,00), na tentativa de, dentre outros motivos,
evitar a identificação dos depositantes e da ocorrência de fato gerador, sua
natureza e circunstâncias materiais. Para esse desiderato, agiu em conluio com,
pelo menos, os depositantes dos mencionados valores”.
Informa que da análise dos Anexos I e II do TVF verifica-se um grande número de
depósitos de valores fracionados, sem identificação de depositante, feitos na
mesma data, no mesmo valor e abaixo de R$10.000,00.
Demonstra a afirmativa com parte da planilha que constituiu anexo de Termo de
Intimação para comprovação de origem de depósitos, afirmando ter ficado
evidente, com isto, o dolo, caracterizado pelo fracionamento dos depósitos com a
intenção de ocultar o nome do depositante e real origem dos recursos e de evitar
a comunicação da operação ao COAF, prevista na Circular no 3.461, de 2009, do
Banco Central do Brasil.
Assevera que apenas com relação aos créditos sem origem comprovada contidos
no anexo II do TVF –, fls. 821 e seguintes, cabe acrescentar que, quando
constatado o uso da conta por terceiros, o que restou provado, com relação a
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
10
utilização da conta bancária de Jonas Aurélio pelo sujeito passivo, faz-se
necessária a qualificação da multa de ofício, nos termos da Súmula no 34, do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, transcrita no item 62, do TVF – fls.
798, dos autos.
Sumula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
Com relação aos créditos sem origem comprovada constantes no mesmo anexo II
do TVF, cabe o agravamento da multa de ofício qualificada, uma vez que o sujeito
passivo não respondeu às intimações para comprovação da origem dos recursos.
Concluído o procedimento fiscal foi feito o lançamento de ofício e lavrado o
devido Auto de Infração onde se acham detalhados os valores lançados a título de
imposto, multa e juros, bem como os pertinentes enquadramentos legais.
(...)
Foi feita a Representação Fiscal para fins Penais, objeto do processo de no
10480.730399/2016-21, que foi apensado ao processo em análise, tendo em vista
que, de acordo com a autoridade lançadora durante o procedimento fiscal ficou
constatada a ocorrência, em tese, de fatos que configuram crime contra a ordem
tributária.
Após a impugnação o lançamento foi julgado procedente pela - 9a Turma da
DRJ/BHE e o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando em síntese:
Preliminar
Sustenta a tempestividade do recurso voluntário.
Defende a decadência dos créditos lançados até 11/2011.
Mérito
Quanto aos demais argumentos reitera alegações da impugnação, já relatados pela
decisão de piso, quais sejam:
Diz tratar de autuação fiscal relativa ao ano calendário de 2011 com origem em
informações contidas em sentença judicial prolatada em 29.10.2015, no processo
no 5023135-31.2015.4.04.7000, da 13a Vara Federal Criminal de Curitiba/PR
decorrente de ação penal de autoria do Ministério Público Federal, cuja Denúncia
foi aceita pelo Juízo desta Vara, no bojo da denominada Operação Lava Jato.
Diz também ser um dos sentenciados no supra referido processo penal e
manifesta seu inconformismo com a ação fiscal, asseverando que os fatos que
apresenta poderão dar outra feição à acusação que lhe foi imputada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Para tanto, argumenta que:
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
11
- quando da instauração do procedimento fiscal foi intimado a apresentar
informações bancárias referentes aos anos calendários de 2011 a 2013, quando a
Auditoria já tinha em seu poder grande parte das informações requeridas em
função da quebra dos sigilos fiscal e bancário previamente ocorridos no decurso
do processo criminal, como informado no corpo do Auto de Infração; - que depois
de ter atendido, de forma parcial, o primeiro Termo de Intimação, outros o
sucederam com novas exigências. Por entender exíguo o prazo para atendimento,
embora para isto tenha se empenhado, e considerando o volume de papéis a ser
demandado e greve do setor bancário, solicitou à autoridade fiscal prorrogação
de prazo para cumprimento do requerido, o que foi concedido, porém em prazo
insuficiente para cumprimento da totalidade da exigência, sendo surpreendido,
em 07.12.2016, com a lavratura do presente Auto de Infração;
- que as exigências da Autoridade lançadora se referiam a confirmações de relatos
feitos junto ao Ministério Público Federal e ao Juízo, no decorrer do processo
criminal, por pessoas ligadas a ele, sujeito passivo, que afirma serem sua esposa,
Maria Adélia Lemos Correa de Oliveira; sua nora, Mária Danzi Russo Correa de
Oliveira; seu ex-assessor parlamentar, Ivan Vernom Gomes Torres Júnior e o
administrador de suas propriedades rurais, Jonas Aurélio de Lima Leite; - que a
Auditoria se ateve de modo exagerado, à transcrição de partes da denúncia
oferecida pelo Ministério Publico Federal – MPF, da sentença judicial proferida
em outubro de 2015, bem como em correspondências encaminhadas pelo
auditado aos responsáveis pelO procedimento fiscal para, então, subsumindo
alguns fatos à legislação tributária e sem buscar a verdade material necessária a
incriminar o autuado, lavrou-se o Auto de Infração; - que, pelos eventos
apontados pela Autoridade Fiscal, Depósitos Bancários de Origem não
comprovada – Omissão de Rendimentos e à vista do agravamento da autuação
com a aplicação de multas de ofício agravada e qualificada, vislumbra-se que o
tratamento dado ao “caso”, “seria algo relativo a sonegação, ato fraudulento ou
em conluio, mesmo sabendo que não é, pois, a criminalização dos fatos já tinha
sido julgado em outra instância”, além de ter buscado outras eventuais infrações,
sejam elas presumidas ou não, entre elas , o fato de apontar a existência de
“interposta pessoa”; - que as informações que lastrearam a lavratura do Auto de
Infração foram, em parte, colhidas do próprio autuado, mas que a maior parte se
constitui de provas emprestadas da Sentença proferida no processo no
5023135.312015.4.04.7000, já mencionado neste Relatório, e que além destas
provas, o lançamento teve fundamento legal o artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996;
Diz que o lançamento se deu em final de 2011 e não no mês do recebimento do
rendimento, além de não ter sido “concedido sobre a totalidade dos créditos o
abatimento legal de R$ 12.000,00/mês.
Afirma que no lançamento, houve desprezo pelos parágrafos 3o 7o; 4o e 5o do
artigo 42, da Lei no 9.430/96, que faz transcrever.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
12
Aduz que apesar dos inúmeros depoimentos dados pelo Sr. Jonas Aurélio de Lima
Leite, confirmando que possuía uma conta bancária (poupança) para onde o
sujeito passivo enviava recursos para pagamento de empregados da atividade
rural, a Autoridade lançadora optou por titular aquele senhor como interposta
pessoa do autuado, não atentando para os domicílios de cada um deles.
Com relação às multas, afirma que os autuantes foram além do razoável,
imputando ao sujeito passivo fatos inexistentes, apesar das conclusões emanadas
no corpo do Auto de Infração não caracterizarem crime algum que levasse à
qualificação e ao agravamento da multa, como previsto no art. 44, parágrafos 1o e
2o da Lei no 9.43, de 1966, que transcreve.
Assevera que o Auto está eivado de vícios pois não se observou o instituto da
decadência; não se aplicou o benefício previsto no inciso II, do parágrafo 3o do
artigo 42 da Lei 9.430/96 para fins de abatimento na base de cálculo do imposto
lançado, e pela imputação de titularidade de conta bancária por interposta pessoa
sem análise aprimorada dos lançamentos bancários ocorridos na conta da
interposta pessoa.
Afirma que para a aplicação da multa foi considerado “providências realizadas
pelo recorrente” e, ocasionalmente, houve subsunção de “algo ocorrido” sem
esteio em fato concreto. Cita como exemplo os itens 60, 61, 62, 67, 68 e 69 do
Auto de Infração.
Transcreve ementas de julgados do CARF – Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Alega que no Processo Administrativo Fiscal cabe ao fisco o ônus de provar o fato
gerador de tributo, sob pena de revisão do ato de lançar, afirmando não haver
que se falar em distribuição de ônus de prova como critério final de avaliação de
prova.
Acrescenta que o fisco, obrigatoriamente, deve demonstrar a verdade material
sem correr o risco de, utilizando-se de prova emprestada, no caso, sentença
judicial, ver todo seu trabalho anulado, se aquela decisão judicial vier a ser
reformada.
No mérito afirma que o Auto de Infração foi lavrado com o intuito de dar
aparência criminosa aos valores remetidos pelo sujeito passivo para as contas
bancárias mantidas em conjunto com sua esposa, de sua titularidade e de
terceiros, no caso, Jonas Aurélio que é o administrador de suas propriedades
rurais no Município de Brejo da Madre de Deus – PE.
Reafirma que o lançamento teve, também, como base sentença judicial e
depósitos bancários presumidos como rendimento omitido, porque o autuado
não apresentou a totalidade dos documentos, hábeis e idôneos, a comprovar a
origem dos recursos utilizados.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
13
Diz que apesar do exíguo prazo concedido pela autoridade lançadora, antes de
conseguir toda a documentação requerida que se refere a três anos calendário –
2011 a 2013, ocorreu a lavratura do Auto de Infração, que se baseou, sobretudo,
em presunções legais, embora tenha apresentado a quantidade possível de
documentos para atender ao que lhe foi requerido, deixando de apresentar
documentos de depósitos sob a rubrica Cobrança, que se referem a notas
promissórias de venda de animais de sua propriedade, feita por meio de leilões
rurais ou diretamente, de forma parcelada, em prazos dilatadas e em pequenas
parcelas.
Transcreve o artigo 149, do Código Tributário Nacional e 9o do Decreto no 70.235,
de 1972, com redação data pela Lei no 8.748, de 1993.
Afirma a existência de restrições doutrinárias acerca da presunção de ocorrência
de fato gerador de tributo.
Assevera a ausência de provas da ocorrência de dolo por parte do sujeito passivo
que venha a justificar a aplicação de multa qualificada e agravada, não podendo
estas ser aplicadas com fundamento em presunções.
Aduz que a imputação de interposta pessoa a abrigar depósitos bancários em
nome do sujeito passivo se deu por comodidade da Auditoria que optou por não
imputar responsabilidade tributária ao Sr. Jonas Aurélio, acrescendo que seria
mais justo que se considerasse este senhor como co-titular da conta bancária, o
que encontra suporte, segundo afirma, no artigo 112, do Código Tributário
Nacional. Argui em seu favor, decisões do CARF, que transcreve.
Reafirma a necessidade de observância do disposto no § 3o do artigo 42, da Lei no
9.430, de 1996, o que reduzirá a receita omitida.
Requer que seja observado o instituto da decadência e que aplicado este,
considerando que o Auto de Infração foi lavrado em dezembro de 2016, apenas
os valores da omissão supostamente ocorrida em dezembro de 2011 poderiam
ser tributados. Cita decisões do Carf.
Informa que deixa de acostar documentos probatórios tendo em vista os meios de
prova já estarem anexados ao Auto de Infração.
(...)
Questiona a aplicação da multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Da tempestividade do Recuso voluntário.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
14
De acordo com o AR anexado aos autos, verifica-se que o contribuinte foi notificado
da decisão de piso em 20/06/2017, tendo apresentado Recuso Voluntário em 28/06/ 2017,
portanto tempestivo.
Da Decadência
Em que pese os argumentos do recorrente acerca da decadência dos créditos
lançados até a competência 11/202011, temos que o fato gerador do crédito ora lançado iniciou-
se em 31/12/2011 e a ciência do autuado ocorreu em 15/12/2016.
Logo, de acordo com a jurisprudência deste conselho, reforçada pela Súmula CARF
no 38 a data do fato gerador relativo a omissã0 de rendimentos ocorre no dia 31 de dezembro do
ano calendário, senão vejamos:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre em 31 de dezembro do ano calendário.
Portanto, sem razão ao recorrente.
Quanto aos demais argumentos trazidos na peça recursal, por reiterarem as
alegações contidas na impugnação, por concordar com a decisão guerreada, transcrevo as razões
lá contidas, nos termos do art. 114 do RICARF:
O artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em
presunção de aquisição de rendimento representado por depósito bancário de
origem não comprovada e o faz nos seguintes termos:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações”.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
15
(oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei n.o 9.430/1996 c/c art. 4o da Lei n.o
9.481, de 13/08/1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)”
O dispositivo acima transcrito estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que
o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua(s) conta(s) de depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a
imputação mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos que foram
considerados rendimento em face da não comprovação de sua origem. Trata-se,
afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com
muita clareza essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Releva afirmar que o que se tributa, no presente processo, não é o depósito
bancário, como tal considerado, mas a omissão de rendimentos por ele
representada. Depósito bancário é apenas a forma, o sinal de exteriorização pelo
qual se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
16
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se
nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente, embora regularmente intimado,
como no presente caso.
É função do Fisco, entre outros, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os
documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência
de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é
obrigação do contribuinte.
No caso, o Fisco comprovou a ocorrência dos depósitos bancários por meio dos
extratos de contas do contribuinte obtidos via compartilhamento no âmbito da
Operação Lava Jato, com a devida autorização judicial.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidência de datas e valores,
não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada em meras
alegações e indícios indiretos.
Destarte, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio
da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente
a inquestionável observância da lei.
Registre-se que o Código Tributário Nacional define, em seus artigos. 43, 44 e 45,
o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza. De acordo com o artigo 44, a tributação do
imposto de renda não se dá apenas sobre rendimentos reais, mas, também, sobre
rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de sua existência, e
montante.
No caso sob análise, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem e
motivação dos depósitos existentes em contas de sua titularidade e em conjunto
com sua esposa, ocasião em que lhe foi apresentada uma planilha com o
discriminativo dos valores a comprovar e recomendação de que a prova deveria
ser feita com documentação hábil e idônea a demonstrar o que fosse alegado.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
17
Os valores a comprovar foram extraídos de extratos bancários das contas
informadas/mantidas pelo contribuinte, ou em conjunto com sua esposa, obtidos
via compartilhamento de informações no âmbito da operação Lava-Jato com a
devida autorização judicial. Portanto, o fisco se desincumbiu de sua atribuição de
demonstrar, comprovando, a fonte de informação dos valores a identificar
origem.
Referidos depósitos, num total de 1.101 registros, perfazem um total de
R$2.955.253,07, que foram feitos nas contas discriminadas na planilha de fls. 20 a
44, deste processo e se constituiu no Anexo ao Termo de Intimação e
Continuidade do Procedimento Fiscal de no 02, fls. 15 e seguintes Com a
documentação e argumentos apresentados a Autoridade Lançadora durante o
procedimento fiscal, somente não foram considerados comprovados depósitos
bancários no total de R$819.965,43, que estão discriminados nas planilhas que
compõem o TVF, constituindo seus anexos I e II - fls. 818 a 821, dos autos.
Deste total, R$ 470.338,24, se constituem de depósitos feitos nas contas de
titularidade do contribuinte ou em conjunto com sua esposa, Maria Adélia Lemos
Correa de Oliveira e R$349.627,19, se referem aos depósitos de titularidade do
sujeito passivo, mas que foram depositados na conta poupança de no
100.169.791, ag. 1.666 do Banco do Brasil, mantida formalmente em nome de
Jonas Aurélio de Lima Leite.
Registra-se que de acordo com a planilha que constitui o anexo I do Termo de
Verificação Fiscal, o valor de R$470.338,24 corresponde a 50% dos rendimentos
omitidos, pois foram apurados em contas de titularidade do contribuinte em
cotitularidade com sua esposa, sendo dela a responsabilidade pelo recolhimento
do imposto devido sobre os outros 50%. Na forma da lei.
Durante o procedimento fiscal, com relação aos depósitos em contas de
titularidade do contribuinte ou em conjunto com sua esposa, quando intimado a
justificar/motivar os depósitos, informou que havia solicitado ao banco as
informações necessárias e tão logo as tivesse em mãos, as disponibilizaria para a
Auditoria.
A exceção se faz para um depósito no valor de R$ 104.001,54 feito no dia
10.10.2011 onde se justificou a não comprovação de origem com o seguinte dizer:
“Emp Sol BB Brasília” – ver fls. 820, dos autos.
Para os depósitos de valores de sua propriedade feitos nas contas de Jonas
Aurélio, não apresentou quaisquer justificativas para sua origem, conforme consta
da planilha de fls. 821.
Esclareça-se que foi aberto um procedimento fiscal de no 08.1.06.00-2016-00550-
9, em nome deste contribuinte, Jonas Aurélio de Lima Leite, com regular
intimação para comprovar com documentação hábil e idônea a origem dos
depósitos existentes nas contas em que era titular bem como se era o real titular
e detentor dos valores ali depositados e ele não se manifestou.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
18
Porém, em juízo, confirmou que Pedro Correa depositava valores em sua conta
para pagamento de funcionários do Haras de sua propriedade. Pedro Correia foi
intimado pela autoridade fiscal a confirmar se depositava valores nas contas de
Jonas, não se manifestou.
Junto com a defesa, não foram trazidos quaisquer documentos de prova.
Diga-se, de prova da origem/motivação dos depósitos que ensejaram o
lançamento.
Considerando que o ônus da prova é do sujeito passivo, e não tendo ele trazido
nenhum documento neste sentido, ou seja, não se demonstrou nos autos com
documentação hábil e idônea que os valores apontados nas planilhas já
identificadas não são de propriedade do sujeito passivo, ou que por sua origem se
constituem de rendimento isento de tributação por uma das formas prevista em
lei, ou mesmo que estes valores são rendimentos já oferecidos à tributação, fica
mantido o lançamento.
A defesa alega que o lançamento foi feito com base em presunções, o que
segundo afirma, a doutrina rejeita, e em provas emprestadas consistentes em
Denúncia do Ministério Público Federal e Sentença proferida em ação criminal já
identificada no Relatório deste Voto, que segundo afirma pode vir a ser
modificada.
Com relação à alegada não aceitação, pela doutrina, de lançamentos com base
em presunção de aquisição de rendimento, tem-se a esclarecer que a presunção
aqui aplicada tem previsão legal, no caso, o já transcrito artigo 42, da Lei no 9.430,
de 1996 em vigor quando do lançamento e agora, em sede de julgamento, sendo
de aplicação obrigatória uma vez provado o seu cabimento, sob pena de
responsabilidade funcional do servidor que deixar de fazê-lo em face da
vinculação do ato administrativo à lei.
Quanto à alegação de que a base do lançamento foi provas emprestadas, sendo
elas Denúncia do Ministério Público Federal e Sentença proferida em processo
criminal, fica esclarecido que aqueles documentos foram auxiliares nos trabalhos
de Auditoria para fins de constatação da regularidade das obrigações fiscais do
contribuinte. Não obstante seus conteúdos, tivesse o contribuinte apresentado
provas inequívocas de origem/justificativas dos depósitos aqui tratados, como foi
considerado feito para a maioria deles, a autoridade fiscal não teria lançado
quaisquer impostos devidos em face de ocorrência de rendimentos não
oferecidos à tributação.
Fica esclarecido que a utilização de provas emprestadas não se constitui de ato
ilegal porque admitida no direito pátrio. Em especial, no presente caso, houve
autorização judicial para que a fiscalização lançasse mão de documentos do
contribuinte para fins de instrução do processo de auditoria.
Ressalte-se que independentemente de existência de procedimentos em curso
em nome dos contribuintes em esferas judiciais, dentro do quinqüênio legal, pode
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
19
a autoridade fiscal conclamá-los a comprovar com documentação hábil e idônea a
regularidade das informações prestadas ao fisco por meio de suas Declarações de
Ajuste.
Diz que o lançamento se deu com afronta ao disposto nos parágrafos 3o, 4o e 5o,
do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, que já foram transcritos neste Voto. Tal
afirmativa não se sustenta pelas razões abaixo.
A autoridade Fiscal informa no item 13, alíneas “a” e “b” do TVF que quando foi
feita a conciliação bancária dos valores creditados/depositados nas contas do
contribuinte com vista a apuração de omissão de rendimento, foram excluídos:
“a) Decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física (art.
42, § 3o, inciso I DA lei no 9430/96; art 849, § 2o, inciso I, do RIR/99).
b) Referentes a resgates de aplicações financeiras, estornos, cheques devolvidos
empréstimos bancários, etc.”.
Ademais, o sujeito passivo, por sua vez não demonstrou, com documentação hábil
e idônea, até mesmo porque junto com a defesa não se trouxe documentos de
prova, que dos depósitos bancários não comprovados há valores decorrentes de
transferências de outras contas de titularidade do contribuinte ou em
cotitularidade com sua esposa, que decorrem de empréstimos bancários ou que
se referem a resgates de aplicações financeiras, estornos, cheques devolvidos
empréstimos bancários, etc.
A soma dos depósitos feitos em suas contas durante o ano calendário de 2011, de
valores individualmente considerados igual ou inferior a R$12.000,00 em muito
ultrapassa o valor de R$80.000,00. Do total dos depósitos não comprovados,
R$819.965,43, R$569.853,91 são de valores inferiores a R$12.000,00.
O contribuinte não logrou êxito em comprovar com documentação hábil e idônea
que os valores depositados na conta de Jonas Aurélio não eram de sua
propriedade conforme apurado nas instâncias criminais. Não o fez durante o
procedimento fiscal, quando regularmente intimado a se manifestar sobre
depósitos feitos na conta de Jonas Aurélio que afirmara em juízo, serem de real
propriedade de Pedro Correa, não se manifestou. Em sede de defesa, não trouxe
qualquer documento de prova de que os depósitos feitos na conta de Jonas
Aurélio não compunham de valores de sua propriedade.
Ressalte-se que o próprio contribuinte em sua defesa informa que transferia
valores para as contas de Jonas Aurélio para que este realizasse pagamento de
empregados de seu Haras. Portanto, confirma ele que fez depósitos em nome de
terceiros, para fins de cumprimento de obrigação própria. Logicamente com
rendimento próprio.
Com relação aos depósitos feitos em nome de Jonas Aurélio, requer a defesa a
aplicação do artigo 112, do CTN, que abaixo transcrito, para considerar Jonas
Aurélio sujeito passivo obrigado ao recolhimento de imposto devido sobre os
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
20
valores depositados em suas contas e não como interposta pessoa a abrigar
depósitos de terceiros.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
A este respeito fica o sujeito passivo esclarecido que o lançamento em seu nome
foi feito com fundamento no § 5o, do artigo 42, da Lei no 9.430/92, já transcrito e
em vigor, seu comando é objetivo e não deixa margens à interpretação sendo de
aplicação obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, o contribuinte não se desincumbiu, repita-se, de jogar por terra o
lançamento até porque intimado a se manifestar sobre as afirmativas de Jonas
Aurélio de que abrigava em sua conta valores de um terceiro, no caso, o ora
sujeito passivo, não se manifestou.
O contribuinte se insurge contra a aplicação das multas, alegando a ausência de
provas da ocorrência de dolo por parte do sujeito passivo que venha a justificar a
aplicação de multa qualificada e agravada, afirmando que não podem ser
aplicadas com fundamento em presunções.
A aplicação de multas no caso de tributos não recolhidos tem sua previsão legal
no artigo 44, da Lei no 9.430, 1996, abaixo transcrito, valendo, também, para o
caso em análise, a transcrição dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
21
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem
causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer
incentivo ou benefício fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou
má-fé do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre:
I - a parcela do imposto a restituir informado pelo contribuinte pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação
tributária;
[...]
Artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
O art. 71, inciso I, definiu que sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais. A Lei no 4.729, de 14 de julho de 1965, em
seu art. 1o, inciso I, explicitou melhor esse conceito ao dispor que constitui crime
de sonegação fiscal prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente,
informação que deva ser produzida a agentes da pessoa jurídica de direito público
interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de
tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
22
Mais tarde, sem utilizar a expressão "sonegação fiscal", mas definindo os mesmos
fatos antes sob aquela alegação, a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
definiu os crimes contra a ordem tributária. Nos termos do art. 1o, inc. I, constitui
tal crime suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório
mediante a omissão de informação ou declaração falsa às autoridades
fazendárias.
Segundo ainda o art. 2o, inc. I, constitui crime de mesma natureza fazer
declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar
outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
No caso em exame, está evidenciado nos autos que o contribuinte não ofereceu à
tributação rendimento recebido durante o ano calendário de 2011, no total de
R$819.965,43, representado por depósitos bancários de origem não comprada, o
que caracterizou a infração por omissão de rendimento tributável.
Do total acima, sobre o rendimento no valor R$470.338,27, foi aplicada a multa
no percentual de 150%.
Aquele valor foi depositado em contas de titularidade/cotitularidade do
contribuinte e de sua esposa Maria Adélia cuja origem não foi comprovada, não
obstante as diversas intimações que lhe foram dirigidas e recebidas, para que
informasse as suas origem/motivação e ficaram sem atendimento. Em sede de
defesa, nenhum documento foi juntado aos autos, senão meras alegações de que
fora solicitado ao banco documentos para identificar a entrada dos numerários
nas contas bancárias acolhedora dos depósitos.
Com relação ao valor de R$349.627,19 correspondente a depósitos de valores de
titularidade do sujeito passivo feitos em conta bancária de terceira pessoa, no
caso Jonas Aurélio, intimado a confirmar a origem daqueles valores e se eram de
sua propriedade, não se manifestou.
Ressalte-se que Jonas Aurélio afirmou em juízo que era depositário de valores de
propriedade de Pedro Correa com a finalidade de realizar pagamentos de
empregados do Haras pertencente ao sujeito passivo.
Os valores que o contribuinte foi instado a comprovar origem, não são de
pequena monta ao ponto de fazer do respectivo crédito um evento financeiro
insignificante.
Vê-se das planilhas discriminativas dos valores a comprovar, que tais depósitos
eram feitos, em média, diariamente, não sendo admissível o desconhecimento de
origem destes valores e nem mesmo a inexistência de um controle do negócio
jurídico que ensejara tais depósitos, ao ponto de não se apresentar à fiscalização
uma justificativa, como intimado.
O sujeito passivo, pelo próprio papel exercido perante a sociedade, que era de um
participante legítimo no processo de elaboração/votação de leis, não deixa
dúvidas de que tinha e tem pleno conhecimento das conseqüências do não
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
23
oferecimento de rendimento à tributação ou sua tentativa de aparentar a
inocorrência deste recebimento por vias oblíquas, e por fim, da não prestação de
informações consistentes ao Fisco.
Ressalte-se que constou dos Termos de Intimação que foram dirigidos ao sujeito
passivo que o não atendimento/atendimento insuficiente do que lhe fora
requerido ensejaria lançamentos de ofício e que a prestação falsa ou a omissão de
informações sobre rendas, bens ou fatos para se eximir do pagamento de tributos
constitui crime previsto no § 2o inciso I, da Lei no 8.137/90.
Portanto, restou nos autos caracterizado o intuito do contribuinte em deixar de
oferecer à tributação rendimento que sem sombra de dúvida, auferiu; em tentar,
por via de utilização de contas de terceiros, abrigar depósitos de valores que
comprovadamente lhe pertenciam, tanto que utilizados para pagamento de
empregados de suas propriedade rurais, e por fim em não justificar depósitos
realizados em sua conta, ao se omitir no atendimento de intimação, fatos que
justificam a manutenção da aplicação das multas nos patamares lançados, que
ficam mantidas.
Requer a defesa seja realizada diligência com o fim de apurar os valores lançados.
Porém não aponta inconsistências nos valores a comprovar.
Os depósitos informados na planilha que acompanhou o Termo de Intimação de
no 02 foram retirados dos extratos bancários das contas do contribuinte. Como já
dito, referidos extratos foram disponibilizados à fiscalização no âmbito da
Operação Lava Jato e mediante autorização judicial e foram juntados aos autos,
por cópia – fls. 912 e seguintes.
Os valores ali apontados são de perfeito entendimento, tanto que o contribuinte
apresentou justificativa de origem para sua maioria, que foi aceita pela
autoridade lançadora. Os depósitos que restaram sem comprovação, parte o
contribuinte informa que havia solicitado documentos a bancos para fins de
esclarecer origem e outra parte deles, com relação aos depósitos existentes nas
contas de Jonas Aurélio, não atendeu ao termo de intimação para
esclarecimentos, mas em sede de defesa afirmou que os valores depositados
naquela conta eram destinados a pagamentos de empregados de sua propriedade
rural.Portanto concordou que possuía rendimentos depositados em contas de
terceiros.
Assim, sendo de perfeito entendimento/compreensão do contribuinte, tanto os
valores como o objetivo de identificação de origem dos depósitos, fica indeferido
o pedido de realização de diligência, com fundamento no artigo 18, do Decreto no
70.235, de 1972 sob pena de arrastar, sem causa, a solução de processo
administrativo, o que não encontra guarida legal. Ao contrário, adoção de
providências dispensáveis em processos administrativos ensejam apuração de
responsabilidades.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730040/2016-53
24
Posto isso, Voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário lançado.
Como visto acima, todos os argumentos do recorrente já foram devidamente
rebatidos e fundamentados pela decisão de primeira instância, com a qual concordo e entendo
pela sua manutenção.
Ante ao Exposto
Voto no sentido de Conhecer do Recurso, rejeitara preliminar de decadência e
Negar-lhe Provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1079
DF CARF MF
Original